Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724128-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA E MARIA BARBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: COLLARES CONSTRUTORA EIRELI, DANIELA GARCIA COLLARES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RAULINO OLIVEIRA SILVA e MARIA BÁRBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS OLIVEIRA em face da decisão de ID 52805164 desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustentam, em síntese, que a pretensão da parte embargante revolve, na petição do recurso especial, tão somente, matéria de direito, não se aplicando o enunciado 7 da Súmula do STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2424212/RS, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/11/2023. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005